Tribunal: STF
Processo: RE 1439335
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 1005 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    - O C. Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), transitado em julgado em 03/03/2020, e reconheceu a constitucionalidade do artigo 1ºF da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, no ponto em que fixa os juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, excepcionadas apenas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 



    - O v. acórdão encontra-se em desconformidade com o entendimento paradigmático (Tema 810/STF), razão pela qual necessário ajustamento a fim de Tema 810/STF que incidam nos termos do julgado em sede de repercussão geral. 



    - No que se refere ao índice de atualização monetária, é de rigor a observância do Tema 810 do C. STF e do Tema 905 do C. STJ, que estabelecem a incidência do INPC para os benefícios previdenciários, até a alteração da ordem jurídica nacional operada pela EC n. 113/2021. 



    - Registre-se que, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ocorrida em 08/12/2021, há incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, nos termos do disposto pelo seu artigo 3º. 



    - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.761.874/SC, também alçado como representativo de controvérsia (Tema 1005) e decidido sob a sistemática de recurso repetitivo (artigo 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90 .’ 



    - O v. acórdão encontra-se em desconformidade com o entendimento paradigmático (Tema 1005/STJ), razão pela qual necessário ajustamento a fim de que incidam nos termos do julgado em sede de recurso repetitivo. 



    - Juízo de retratação positivo” (fl. 12, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXII do art. 5º da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2019.



    Assevera que “o presente recurso é dirigido contra acórdão da Turma do Tribunal Regional Federal 3ª região, que negou direito à parte Autora ao afastamento da forma de correção prevista no art. 3º da EC 113/2021 que determina a utilização da SELIC como índice de correção monetária” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Ressalta que “a Turma do TRF da 3ª Região não acolhe a pretensão em tela, com base em interpretação que viola diretamente regras e princípios constitucionais, dentre os quais: impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), o princípio da igualdade (art. 5º, caput e artigo 201, § 1º), preservação do valor real dos benefícios (art. 201, § 4º) e necessidade de correção dos salários-de-contribuição ‘na forma da lei’ (artigo 201, § 3º), bem como o determinado no RE 870.947 (Tema 810)” (fl. 4, e-doc. 26)



    Salienta que, “ao aplicar a taxa Selic como índice de correção monetária nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a decisão proferida pela Turma do TRF da 3ª Região, viola o direito fundamental a uma prestação jurisdicional efetiva, nos termos do art. 5º XXXV da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 26). 



    Pede o provimento do presente recurso “para de plano manifestar-se pela reforma do respeitável acórdão prolatado pela Colenda Turma julgadora, devendo ser julgada a ação totalmente procedente, em razão do julgamento do RE 870.947, ADI 7.047 e 7.064, pois a correção monetária pela Selic nos termos do art. 3º da EC 113/2021 para condenações impostas à Fazenda Pública é inconstitucional” (fl. 8, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. É de se anotar que a circunstância de lei ser objeto de questionamento, quanto à sua validade constitucional, neste Supremo Tribunal, não impõe o sobrestamento de recursos nos quais questionada a aplicação da norma impugnada. Presumem-se constitucionais as leis, desfazendo-se essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade, com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão judicial competente. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou não se fundamentar validamente sobrestamento de recurso para aguardar-se o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Não há de ser acolhido pleito de sobrestamento, portanto, para aguardar-se o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018 - grifos nossos). 



    5. Sobre a atualização monetária da condenação judicial imposta à autarquia previdenciária, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu que, “a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ocorrida em 08/12/2021, há incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, nos termos do disposto pelo seu artigo 3º” (fl. 11, e-doc. 20).



    Esse entendimento do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que incidem “juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021” (ACO n. 1.527, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, concluiu que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    6. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    As normas jurídicas são constitucionais por presunção, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    7. Quanto à incidência de novos índices de atualização monetária nas condenações judiciais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal definiu que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (DJe 13.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora